Tribunal: TJDFT
Processo: 0750444-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750444-44.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA O SÓCIO-GERENTE. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU CONTRA O ESTATUTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU IRREGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. Apesar de ser possível o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o sócio corresponsável pela empresa executada, quando caracterizado o irregular encerramento das atividades empresariais, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, para a inclusão deste no polo passivo da demanda, a Fazenda Pública deverá comprovar que o mesmo praticou atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto. 2. O simples inadimplemento das obrigações tributárias não caracteriza infração legal por parte de seus administradores, para fins de responsabilizá-los pessoalmente, devendo a Fazenda Pública demonstrar que os mesmos agiram com dolo ou fraude. Ou seja, o redirecionamento da execução fiscal, com esteio no art. 135, do CTN, demanda estrita subsunção da situação fática às hipóteses explicitadas neste preceito legal. 3. Se observado que a cobrança das CDA’s se encontra prescrita, visto que estaria ultrapassado o prazo quinquenal para promover a execução fiscal, e que a certidão negativa de distribuição indica grande possibilidade de ausência de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, não cabe a inscrição do nome do sócio no cadastro de débito fiscal, por tributos de responsabilidade da pessoa jurídica, sem demonstração de má-fé ou dolo do administrado. 4. Apelo provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, §§ 4o e 5o, da LC 123/2006, na redação conferida pela LC 147/2014, e 7o-A, §§ 1o e 2o, da Lei 11.598/2007, sustentando que permanece a responsabilidade tributária solidária dos sócios de micro e pequenas empresas após realizada a baixa sem a quitação dos débitos tributários. Afirma, ademais, que a citação da empresa devedora interrompe o prazo prescricional para a aludida cobrança dos débitos de natureza tributária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, §§ 4o e 5o, da LC 123/2006, na redação conferida pela LC 147/2014, e 7o-A, §§ 1o e 2o, da Lei 11.598/2007. A matéria atinente à responsabilidade tributária de sócio de micro e pequena empresa baixada com pendência de débito encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012